Tribunal: TJES
Processo: 0000725-85.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão / Resolução; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000725-85.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
APELADO: JESSICA AFONCO DE SOUZA MARQUES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍVEL.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECEDOR APARENTE. SOLIDARIEDADE.
DANO MORAL.

INDENIZAÇÃO.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NEGADO
.
1. Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada:
O instituto da solidariedade passiva caracteriza-se, porque confere ao credor a faculdade de exigir e receber, de qualquer dos co-devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.
2
.
R
esponsabilidade solidária
existente entre a empresa eventos e a
F
aculdade considerando todo conjunto fático probatório que vincula a contratante/
apelada com a apelante, esta, na
figura do fornecedor aparente contida na norma consumerista,
do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.
3
.
O fornecedor aparente, que compreende aquele que, embora não tendo participado do processo de fabricação, apresenta-se como tal pela colocação do seu nome, marca ou outro sinal de identificação no produto que foi fabricado por um terceiro. É nessa aparência que reside o fundamento para a responsabilização deste fornecedor, não sendo exigida para o consumidor, vítima de evento lesivo, a investigação da identidade do fabricante real.
Preliminar rejeita.
5
. Mérito
.
O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo. A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

7
.
Apelada que sentiu-se frustrada após mais de 2 anos e meio pagando as prestações mensais para a solenidade da colação de grau e a festa, e, a empresa não cumpr
iu
o contrato.

8
.
Na hipótese de se exigir do consumidor determinada conduta
(pagamento das prestações)
para que usufrua do serviço prestado, colocando-o em vulnerabilidade não só jurídica, mas sobretudo fática, ainda que momentaneamente, se houver falha na prestação do serviço, será o fornecedor obrigado a indenizá-lo.
9
.
Assim, a
cerca do valor da condenação
,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada
pelo juízo de origem,
R$
8
.000,00 (
oito m
il reais)

para
a
recorrente,
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
.

10
. Honorários sucumbenciais mantidos.
1
1
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000725-85.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogados do(a) APELANTE: ARMANDO MICELI FILHO - RJ48237-A, LUCIANA DA SILVA FREITAS - RJ95337
APELADO: JESSICA AFONCO DE SOUZA MARQUES

Advogados do(a) APELADO: MONIKA LEAL LORENCETTI SAVIGNON - ES17187-A, LEO ROMARIO VETTORACI - ES13164-A

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Na situação em comento, inviável
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Apelante
e
afastar a responsabilidade solidária da
faculdade/
considerando
todo conjunto fático probatório que vincula a contratante ao atendimento prestado pela empresa ré, na figura do
fornecedor aparente
contida na norma consumerista.

A relação jurídica entre as partes é de caráter consumerista, uma vez que o apelan
do
é destinatário final do serviço prestado pela apela
nte
, enquadrando-se, portanto, na definição de consumidor, prevista no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a apela
nte
, no de
fornecedor,
neste caso, de
fornecedor aparente
1
,
conforme artigo 3º do mesmo Diploma Legal.

Nesse passo, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, de sorte que caberá ao apelante demonstrar o nexo causal entre a conduta da apelada e o resultado danoso e somente pode ser afastada quando restar demonstrada a inocorrência de falha ou que eventual fato do serviço decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, à luz do que preceituam os artigos 6º, inciso VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, se extrai que
a Apelada firmou contrato de prestação de serviços,
às fls. 24/29,
para realização d
a colação de grau e a festa
da formatura da
T
urma de Engenharia de Produção 2017 da Faculdade Pitágoras com
a 1ª ré,
e o evento seria
realizad
o
nas dependências da Faculdade Apelante,
conforme cláusula contratual 1ª, à fl. 24.

Cl
á
usu
l
a
1ª
-
O
objeto deste contrato é a prestação de serviços de BUFFET, DECORAÇÃO, LOCA
ÇÃ
O DE SALA0, SEGURAN
Ç
AS, RECEPCIONISTAS, SONORIZAÇÃO, SERVI
Ç
OS F0TOGRAFI
C
OS, GRÁFICOS E LOCAÇÃO DE BECAS, para formatura da turna de Engenharia de Produç
ã
o 5012017 da faculdade Pitágoras que serão realizados no dia - de de 2017.

T
odavia,
a prestação de serviço
não foi
realizada
, em razão do distrato
feito pela empresa de eventos,
conforme
mensagem encaminhada para o e-mail da Apelada,
às fls. 63/64.

Pois bem.

A apelante alega que não merece fazer parte da relação jurídica entabulada, sob argumento que não interveio na contratação, sendo que o contrato de prestação de serviço foi celebrado entre a apelada e a 1ª ré.

Inicialmente, cabe destacar, por oportuno que o Apelante já havia sustentado a tese defensiva de ilegitimidade passiva, sendo certo que o
i.
magistrado a quo, ao exarar a
r.
sentença, analisou os argumentos
apresentados
e não acolheu a preliminar arguida.

Trago a colação trecho da r. sentença de fls.
274/276,
que de
forma clara e objetiva enfrentou a questão preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante:

“
(...) A princípio, deve-se entender por legitimidade passiva a pertinência subjetiva de a parte ré responder ao pleito autoral. No caso dos autos, muito embora a contrato de prestação de serviço as fls.24-29, tenha sido firmado somente com a primeira requerida, verifica-se do
depoimento da testemunha
em juízo, que alguns pagamentos eram realizados no
escritório da Rumim Eventos Eireli-ME, que funcionava nas dependências da faculdade,
segunda requerida. Além disso, ainda de acordo com o depoimento prestado,
havia indicação da segunda requerida para que fosse realizada a contratação juntamente com a primeira ré
, bem corno
as aulas eram interrompidas em favor da primeira requerida,
fato este suficiente para induzir a consumidor a conclusão de que se está diante, no mínimo, de empresas que possuem relação jurídica, a que evidencia a teor do artigo 34 do CDC, a legitimidade das Rés para figurarem no polo passivo da relação processual. Desse modo, ratifico a rejei
ção
da preliminar. (...)

(...) A prova oral colhida foi uníssona no sentido do que a contratação da primeira decorreu da confiança e segurança que os alunos depositaram ao levar em consideração o fato de quo a primeira ré mantinha suas instalações nas dependências da Faculdade Pitágoras, ora segunda ré.
As circunstâncias apontadas são suficientes para um homem médio pressupor a parceria entre a primeira e a segunda ré e levar o consumidor de boa-fé ao entendimento de que as empresas agiram de forma integrada no momento que o contrato foi celebrado
, o que reforça a aplicação da
teoria da aparência
no presente caso.

No caso dos autos, o magistrado
a quo
, concluiu que a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, e
m razão do vínculo existente entre as rés, que
levou a consumidora a acreditar
que haveria uma relação negocial entre a faculdade e a fornecedora do evento.

É sabido que em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a
teoria da aparência
a fim de responsabilizar, de modo, solidário, todas as empresas envolvidas no negócio, podendo
a
consumidor
a
demandar em face de qualquer uma delas ou de ambas, se a circunstância de fato, indicarem a estreita vinculação entre a promotora de eventos, 1º ré e a
2ª ré/
faculdade
Apelante.

A aplicação da teoria da aparência demanda a análise do conjunto fático-probatório
colacionado aos autos pelas partes. E, analisando o caderno processual,
pode verificar, por meio do depoimento da testemunha,
o vínculo que as rés possuíam, pois, que a fornecedora/apelada, tinha escritório dentro da faculdade Apelante; que a cerimônia de formatura seria realizada na própria faculdade; e que as aulas eram interrompidas em favor da fornecedora de serviços.

Ademais, verifico que o documento, à fl. 121,
é um “
Boletim
expedido pela Apelante
que
esclarece
aos graduados informações sobre a Colação de Grau, deixando claro que:
Para os outros eventos da formatura, como aula da saudade, culto, e baile, a contratação é livre e ficará por conta da comissão de formatura e será definida pelos alunos,
com ciência e autorização institucional para os atos que precisarem acontecer dentro da Faculdade”
.

Nesse sentido
trago a baila decisão proferida pelo Rel. Asiel Henrique de Sousa, da Terceira Turma Recursal do Tribunal do Distrito Federal, em que se discutia a solidariedade existente entre a promotora do evento e o clube
onde ocorreu dano ao consumidor:

“
CONSUMIDOR. FURTO DE APARELHO CELULAR EM FESTA DE REVEILLON. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA ENTRE A PROMOTORA DO EVENTO E O CLUBE SEDE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDOS. 1.
É entendimento doutrinário e jurisprudencial francamente majoritário que, em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria da aparência a fim de responsabilizar, de modo solidário, todas as empresas envolvidas no negócio, podendo o consumidor demandar em face de qualquer uma delas ou de ambas, se as circunstâncias de fato,

aí incluídos material de publicidade e
estrutura física onde realizado o evento, indicam a estreita vinculação entre a promotora do evento e o clube onde ocorreu a festa
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA REJEITADA. 2.
A controvérsia deve ser dirimida com atenção às normas da Lei nº 8.078/1990, pois as partes envolvidas adequam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor nela previstos.

3. Na hipótese dos autos, respondem solidariamente pelo dano material ambas as requeridas/recorrente, uma na condição de promotora do evento e outra na condição de estabelecimento sede da festa, ante a caracterização da relação de consumo
. 4. De regra o proprietário tem o dever de detenção e guarda dos bens de uso pessoal, como aparelho de telefone celular, em razão do que não se mostra legítimo transferir ao proprietário de estabelecimento comercial ou de serviço o dano decorrente de furto desses bens. 5. Quando, entretanto, a subtração de referidos bens se dá em razão de falha na segurança de evento pago ocorrido em ambiente fechado, o organizador do evento responde pelos danos. 6. No caso em exame, pelo que restou demonstrado nos autos, o furto ocorreu por ocasião da formação de aglomerado de pessoas em torno da consumidora, no momento em que se utilizava de um dos serviços oferecidos pela organização do evento, em típica ação orquestrada por meliantes em grupo. 7. Assim, e ainda que o ilícito tenha sido praticado por terceiro, mas em razão de falha na segurança de evento que reuniu multidão, respondem os organizadores do evento pelo resultado danoso. 8. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDOS. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
(
TJ/DF.
Acórdão 1041650, 07006970920178070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto,
o Apelante é o aparente responsável pelos danos sofridos pela apelada, de sorte que
REJEITO
a preliminar de
ILEGITIMIDADE PASSIVA.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Ultrapassada a questão preliminar, passo a analisar o mérito.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em face da sentença de fls. 274/276, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Anchieta que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para (i) para declarar a resolução do contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas, solidariamente ao pagamento, em favor do autor a quantia de R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais), a títulos de danos materiais, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, de cada pagamento efetuado.; (ii) condenar, solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a títulos de danos morais, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária da presente data. (iii) condeno as Requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, pois, o autor sucumbiu a parte mínima de suas pretensões.

O apelante alega, em síntese, que a inexistência do dever de indenizar, ante a ilegitimidade passiva, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, e, por fim, não ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, por não fazer parte da relação contratual.

A apelada, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença e o desprovimento do recurso.

Neste contexto, a devolutividade recursal envolve a ausência de nexo causal entre o fato e dano ocasionado a Apelada, tendo como consequência a ausência do dano extrapatrimonial e, subsidiariamente a redução do valor arbitrado. E, por fim, alega o não cabimento de honorários advocatícios, pois a Apelante não fez parte da relação contratual e, não merece ser condenado a esse ônus.

A apelada
firmou o
contrato de presta
ção de s
erviços para realiz
ação
d
a colação de grau e a festa, sendo certo que efetuou o pagamento de 28 (vinte e oito) prestações,
de 33 (trinta e três),
no valor de R$ 90,00 (noventa) reais,
totalizando
a importância de R$ 2.520,00 (dois
mil quinhentos e vinte reais).

Importante, destacar, por oportuno, que o contrato de fls. 24/29, foi assinado em 08 de setembro de 2014,
a apelada efetuou o pagamento da 28ª prestação em janeiro de 2017 e, quando restava apenas
0
5
(cinco)
prestações para quitar o contrato e
ser
executado
o contrato,
a 1ª ré, comunic
ou

o distrato.

Outrossim, destaca-se o fato de que a apelada estava no 10º semestre do curso de engenharia, ou seja, último semestre e, após 02 anos e meio efetuando o pagamento mensal das prestações, é surpreendida com a informação de que o contrato não seria cumprido e não haveria mais a colação de grau e a festa de formatura.

A solenidade de colação de grau é u
m momento único, que coroa a trajetória de cada aluno dentro da Universidade e marca uma importante mudança de status: a passagem da condição de estudante para a de profissional.

E diante, da relação consumerista existente entre as partes, incidem os deveres inerentes às relações consumeristas, como a boa-fé objetiva e a responsabilidade civil por defeito na prestação de serviço, que impõe às partes a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência,
a respeitar a legítima expectativa depositada nessa relação.

Nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa (violação positiva do contrato).

Diante de tais premissas, entendo que há grave falha na conduta da empresa apelante, que está intrinsecamente vinculadas ao conteúdo da relação obrigacional instaurada com o contrato de prestação de serviço, que supera o mero dissabor ou simples descumprimento contratual inerentes às relações jurídicas humanas, impondo o ressarcimento moral à parte apelada, consumidora lesada.

Assim, a
cerca do valor da condenação
,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa,
e, diante da frustração de após 02 anos e meio pagando as 28 (vinte e oito) prestações para solenidade de colação de grau
e a festa,
entendo que a quantia arbitrada
pelo juízo de origem,
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)

para
a
recorrente,
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais,
valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
.

E, por fim, sustenta o apelante
que não deve suportar os ônus sucumbenciais, pois não é parte legítima a figurar no polo passivo, o que também não merece prosperar e resta superado
tal pleito
, diante da rejeição da preliminar de ilegitimidade de parte.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
ma
ntendo
a indenização por danos morais para o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
e a condenação em
20
% (
vinte p
or cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
"A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do
fornecedor aparente
, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor" (REsp 1.580.432/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe de 04/02/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)